Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711546-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA EMBARGADO: LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, quanto à condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade (ID 37139328). Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator